Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746958-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA NEUZA GUIMARAES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUROS DE MORA. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O STJ, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, entendeu ser impossível enquadrar o BANCO DO BRASIL no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. Foi rejeitada a tese do BANCO DO BRASIL de que seria necessário adotar um critério único para a incidência dos juros de mora em face dos devedores solidários (União e do BACEN). 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando ser imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda por serem credores solidários; b) artigos 43, 516, inciso II, ambos do CPC; 93 e 98, §2°, estes do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a competência para o processamento das liquidações e cumprimento da sentença advindos da ação coletiva é da Justiça Federal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF-3 para ilustrar a divergência. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), tendo em vista a discussão acerca da legitimidade territorial do órgão prolator. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Indefiro o pedido referente ao sobrestamento do recurso, pois não guarda relação jurídica com a presente demanda, eis que o Tema 1.075 do STF refere-se a “sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 43, 130, inciso III, 516, inciso II, ambos do CPC; 93 e 98, §2°, estes do Código de Defesa do Consumidor; bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1899302, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 3/8/2021 e REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/7/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010